Tribunal: TCU
Processo: 024.834/2017-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 163/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143 e 218 do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em expedir quitação de dívida à Sra. Mônica Evelise Silveira (XXX.709.139-XX), ante o recolhimento integral da multa cominada pelo Acórdão 7428/2019-TCU-Segunda Câmara . 1. Processo TC- Processo 024.834/2017-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 010.566/2014-7 (DENÚNCIA) 1.2. Responsáveis: Flávia Kazumi Shibata (XXX.238.509-XX); J R Ehlke e Cia Ltda (76.730.076/0001-34); Mônica Evelise Silveira (XXX.709.139-XX). 1.3. Interessado: Secretaria de Controle Externo no Paraná 1.4. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas da Ufpr - Ebserh. 1.5. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.8. Representação legal: Humberto Rincoski Costantino (19642/OAB-PR), Rodrigo Pironti Aguirre de Castro (36363/OAB-PR) e outros, representando J R Ehlke e Cia Ltda; Fernando Menegat (58539/OAB-PR) e Luciana Borges Manica (69780/OAB-PR), representando Mônica Evelise Silveira. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.